Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728313-62.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS RECORRIDO: FABIO MEIRELES LOUZADA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS contra a sentença de Id. 22297618, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que decretou a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC. O apelante formula pedido de tutela de urgência para que se determine “o sobrestamento do mandado de imissão na posse até o julgamento do mérito do recurso”, destacando, como razões bastantes, o fato de o Juízo de origem não haver retornado as partes ao status quo ante, tal como determinado no título executivo judicial. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo para que sejam afastados os efeitos que, segundo o apelante, emanam da sentença recorrida. Muito embora possível a concessão da medida buscada, exige-se, tomando por empréstimo a disciplina própria do CPC (art. 1.012, § 4°), efetiva demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Em análise da sentença recorrida, entretanto, não vislumbro que tenha o juízo monocrático, naquela oportunidade, determinado a imissão na posse questionada pelo ora recorrente, constando da decisão, na verdade, que esta providência já fora anteriormente cumprida, sendo este, inclusive, o próprio fundamento para a extinção do processo. Não se trata, portanto, de mera suspensão dos efeitos da sentença, senão de pretensão voltada à própria revisão dos atos praticados no âmbito do cumprimento de sentença para, superando a decisão definitiva, apurar se houve ou não o alcance do título executivo. Ocorre que, em Juízo de cognição próprio do momento processual, não vislumbro elementos hábeis à concessão de tal medida, porque, tal como anunciado na própria decisão recorrida, o cumprimento de sentença teve por objeto, justamente, a imissão na pose do imóvel indicado nos autos. A questão quanto ao retorno das partes ao estado anterior demanda análise mais efetiva dos autos, mormente como questão prejudicial à imissão na posse, a qual, reforço, já foi devidamente concretizada, conforme exposto na sentença recorrida. Logo, neste momento inicial, não vislumbro elementos hábeis à concessão da medida pleiteada pelo recorrente, razão porque a INDEFIRO. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento do apelo. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora